Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703376-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MAIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por MAIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional (mov. 328.1), tendo em vista o não preenchimento do requisito subjetivo (mov. 335.1) (ID 68393034, pág. 447). Em suas razões (ID 68393034, págs. 447/476), a Defesa busca a reforma da decisão agravada, para que seja concedido ao agravante o livramento condicional, bem como o deferimento da gratuidade de justiça. A decisão foi mantida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 68393034, pág. 494). A 14a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não prosseguimento do recurso, ante a inexistência de pedido prévio da defesa (ID 68560693). É o relatório. Decido. Da detida análise dos autos, observa-se que, em 13/9/2024, a Defesa pleiteou a apreciação do pedido de livramento condicional (Mov. 328.1) – ID 68393034, pág. 332. Em 16/9/2024, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do referido pedido (ID 68393034, pág. 339). Em 17/9/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal proferiu decisão indeferindo o pedido de livramento condicional (ID 68393034, pág. 344). Com efeito, o artigo 197, da Lei de Execução Penal, prevê que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Por sua vez, a Súmula 700, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal, sendo contado em dobro o prazo para a Defensoria Pública. Sendo assim, considerando que a decisão agravada foi proferida em 17/9/2024 (ID 68393034, pág. 342), os autos foram remetidos para ciência da DEPEN em 17/9/2024 (D 68393034, pág. 346 – mov. 336), a intimação eletrônica foi confirmada em 18/9/2024 (ID 68393034, pág. 348 – mov. 338); em 4/10/2024 houve a certificação do transcurso do prazo para recurso (ID 68393034, pág. 350 – mov. 340), e a interposição do agravo em execução ocorreu somente em 2/12/2024 (ID 68393034, pág. 447), resta evidenciada a sua intempestividade. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE DETERMINADO PERÍODO. COMPARECIMENTO E PANDEMIA. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 700 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, não conta com regramento legal específico, sendo-lhe aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 5 (cinco) dias. O enunciado de Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal confirma: "É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal". 2. O recurso de agravo em execução protocolado após o prazo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1603786, 07182648620228070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022) (g.n.) Destarte, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO CONHECIMENTO ao presente recurso de agravo em execução penal, em razão da sua manifesta intempestividade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator